Tribunal: TJDFT
Processo: 0010612-50.2008.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0010612-50.2008.8.07.0000 IMPETRANTE: JOAO GONCALVES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio do ofício de ID 16046410, a Coordenadora da Conciliação de Precatórios solicitou informações a respeito da “impugnação” apresentada pelo Distrito Federal (ID 16046411). Compulsando os autos, verifica-se que aludida peça processual apresentada pelo Distrito Federal foi protocolada em 19 de fevereiro de 2014, na qual solicita a retificação do Precatório com fundamento na utilização de equivocado índice para a correção monetária, a partir de 30 de junho de 2009 (ID 16046411). Consta, ainda, na Requisição de Precatório de ID 12019172, por mim assinada em setembro de 2012, a informação do trânsito em julgado da decisão exequenda. Assim, ante a inexistência de informações quanto ao desfecho da “impugnação” ofertada pelo Distrito Federal e, ainda, a necessidade de se certificar se houve ou não o trânsito em julgado do decisum, os autos foram encaminhados à Secretaria do Conselho Especial visando prestar os esclarecimentos necessários a fim de que se possa dar o adequado prosseguimento ao requisitório (ID 16065637). Vieram as informações, nos seguintes termos: “Em atendimento ao r. despacho de ID 16065637, esta Secretaria esclarece que: 1 - Com relação a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, informamos que, não obstante o ente Distrital direcionar ao Conselho Especial e à execução n. 2008.002.010612-1 a petição de impugnação (ID 16046411), quando de sua entrega no drive thru foi registrado no protocolo da petição o número dos autos do precatório (2012.00.2.023889-3) e não do processo da execução (2008.002.010612-1). Assim, acredita-se que referida petição foi encaminhada, pelo drive, à COORPRE e não ao Conselho Especial, uma vez que não há, nos autos da execução (2008.002.010612-1), a juntada desta petição. Ademais, somente no dia 15/5/2020, por meio do Ofício 774/2020 COORPRE (ID 16046410), a Coordenadoria de Precatórios encaminhou à Secretaria do Conselho Especial cópia da mencionada petição de impugnação que, tão logo juntados aos autos, estes foram conclusos a Vossa Excelência. 2 - Quanto ao trânsito em julgado do acórdão n. 555.566, prolatado no julgamento dos embargos à execução n. 2011.00.2.017498-6, em consulta processual ao sítio do TJDFT, verifica-se que referido acórdão transitou em julgado no dia 29/2/2012.” Diante do considerável lapso temporal decorrido, visto que a “impugnação” foi protocolada nos idos de 2014 (ID 16046411), determinei a intimação da d. Procuradoria do Distrito Federal para manifestar se ainda permanece seu interesse no exame da citada peça processual (ID 16190715), vindo aos autos para informar o interesse no exame da matéria (ID 16565385). É a síntese do que interessa. DECIDO Para o deslinde de toda celeuma instaurada, faz-se necessário explicitar pormenorizadamente a situação procedimental e jurídico-processual posta em apreciação. Consoante revelam as peças dos autos, o egrégio Conselho Especial desta Corte de Justiça, em decisão unânime, julgou procedenteos Embargos à Execução no 20110020174986 ofertados pelo Distrito Federal, nos termos da seguinte ementa: “EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – CONCESSÃO DE ORDEM MANDAMENTAL – SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL – REENQUADRAMENTO – DIFERENÇAS DEVIDAS – OBRIGAÇÃO DE PAGAR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – LEI N. 11.960/2009 – INCIDÊNCIA IMEDIATA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PERTINÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, revendo sua jurisprudência, passou a acompanhar o posicionamento adotado pelo colendo Supremo Tribunal Federal para firmar compreensão no sentido de que a Lei no 11.960/2009 - que deu nova redação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97 disciplinando a questão relativa aos juros de mora e correção monetária às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de forma geral - possui aplicação imediata independentemente da data do ajuizamento da ação. 2. Verificado o excesso de execução na planilha apresentada pelo servidor exeqüente, a procedência do pedido da Fazenda Pública embargante é medida que se impõe, adequando-se os cálculos ao disposto no art. 1o-F da Lei no. 9.494/97, com a redação dada pela Lei no. 11.960/2009. 3. Embargos à Execução ofertados pelo Distrito Federal julgado procedente.” (Embargos à Execução - Acórdão 555566, 20110020174986EME, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Conselho Especial, data de julgamento: 13/12/2011, publicado no DJE: 16/12/2011. Pág.: 66) A parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão proferido nos Embargos à Execução no 20110020174986 é clara ao dispor, “verbis”: “Forte em tais considerações, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para, reconhecendo o excesso nos cálculos apresentados pelo exeqüente embargante, adotar como índice de correção monetária, a partir da vigência da Lei n. 11.960/2009 (30/06/2009) a Taxa Referencial (TR), e não o INPC, via de conseqüência, apurando-se o excesso de R$ 12.117,73, reduzindo o montante da execução em apenso, na data dos cálculos ofertados pelo executado embargante, de R$ 33.712,90 para R$ 21.595,17.” (ID 12019183). Referido julgado transitou em julgado em 29/02/2012. Remetido os autos à d. Contadoria Judicial, esta elaborou os cálculos do valor devido (ID 12019171). As partes foram regularmente intimadas para sobre eles se manifestarem, mas permaneceram inertes, tendo decorrido o prazo em 09/05/2012 (ID12019180) Sobreveio a decisão retratada no ID 12019181, publicada no DJe de 18 de maio de 2012, que HOMOLOGOU OS CÁLCULOSofertados pela d. Contadoria Judicial e determinou a expedição do respectivo precatório, em estrita observância ao art. 100 e §§ da Constituição Federal, decisão essa transitada em julgado em 31 de maio de 2012. O Distrito Federal foi regularmente intimado, desta feita em 20/06/2012, para informar sobre a existência de débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9o, do art. 100, da Constituição Federal (ID 12019178), cujo prazo para tal mister novamente transcorreu “in albis” (ID 12019001). Ato contínuo, procedeu-se à expedição do respectivo ofício requisitório, recebido na unidade COORPRE em 17/09/2012 (ID 12019172). Por fim, o Distrito Federal, por meio da petição ID 16046411 protocolada em 19 de fevereiro de 2014, ao questionar os índices de correção monetária utilizados pela d. Contadoria do Juízo quando da atualização dos cálculos, requer “a retificação do Precatório no 2012002023889-3, para que sejam adotados os valores apurados pela Gerência de Cálculos do Centro de Apoio Técnico da Procuradoria Geral do DF”, cuja petição somente foi encaminhada pela COORPRE à Secretaria do Conselho Especial na data de 15 de maio de 2020, quando conclusos os autos a esta Relatoria. Explicitada a questão, de início, insta ressaltar que a matéria ora analisada – petição ID 16046411 – está relacionada à existência de preclusão ou não para o Distrito Federal discutir o valor exequendo no momento do processamento para pagamento delimitado no precatório judicial. Com efeito, a preclusão é fenômeno processual que consiste na impossibilidade da parte discutir questão já decidida (artigo 507 do CPC). No particular, “somente o erro aritmético pode ser corrigido a qualquer tempo; já os elementos do cálculo, os critérios do cálculo, ficam cobertos pela autoridade da coisa julgada” (NEGRÃO. Theotonio. Novo Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 47. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 526). Na hipótese em exame, e como visto acima, as partes foram intimadas para se manifestar sobre os cálculos realizados pela d. contadoria judicial, quando o Distrito Federal permaneceu inerte. Na sequência, os cálculos foram homologados, mais uma vez sem insurgência do Distrito Federal, e expedido o respectivo ofício requisitório no valor devido, quando, regularmente intimado para exercer a faculdade prevista no § 9o, do art. 100, da CF, o Distrito Federal novamente deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação. Assim, ao invés de impugnar os cálculos no momento oportuno, ou interpor, querendo, o recurso cabível, o Distrito Federal, por inúmeras vezes, permaneceu inerte, o que não coaduna com a necessidade do processo de seguir adiante, sobretudo quando afastada a possibilidade de erro meramente material. Tal orientação se encontra em conformidade com a pacífica jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternizar as demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas. Importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas, senão vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. O índice de correção monetária aplicável ao precatório judicial, já definido pelo juízo da execução em decisum transitado em julgado, é inalterável pelo Presidente de Tribunal no exercício de função administrativa. Precedentes desta Corte. 2. O Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando da expedição de precatório, determinou a redução do índice de atualização monetária referente a janeiro de 1989 para 42,72%, nada obstante existir decisão judicial transitada em julgada estabelecendo o índice de 70,28% no período (fl. 216), implicando ofensa à coisa julgada. 3. Recurso ordinário provido.” (RMS 28.914/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARTIGO 463, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INEXATIDÃO MATERIAL OU ERRO DE CÁLCULO ARITMÉTICO. PRETENSÃO REFERENTE À REVISÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO UTILIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Agravo regimental no qual a União reitera a violação dos artigos 463 do CPC e 31 da Lei n. 11.768/08 ao argumento de que a Corte de origem se negou a corrigir erro material ou erro de cálculo ao acolher a conta apresentada pela exequente. (...) 3. Sob o argumento de que a situação enseja apenas a correção de erro material ou erro de cálculo, pretende a recorrente a revisão dos critérios utilizados pela contadoria judicial que apurou o valor devido. No ponto, confira-se o seguinte excerto da ementa do acórdão recorrido: "3. Hipótese em que não se trata de erro material. A Agravante se insurge para o fim de rediscussão de critérios para a alteração dos cálculos em sede de Precatório ou de RPV, o que afronta os princípios da inviolabilidade da coisa julgada, e a garantia da segurança jurídica". 4. Não há ofensa ao artigo 463, I, do CPC, que não é aplicável à hipótese dos autos porque não se está diante das situações nele previstas. Não há que se confundir inexatidão material ou erro de cálculo aritmético com a forma ou o critério utilizado para se apurar o quanto é devido, sob pena de ofensa à coisa julgada material. Nesse sentido: AgRg no REsp 847.316/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 10/12/2007; e EREsp 295.829/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe 04/03/2010. 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1289419/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012) “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO. ALTERAÇÃO NO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. NÃO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o erro que pode ser corrigido pelo Presidente do Tribunal, ao determinar a expedição do precatório judicial, é o material, simples erro de cálculo (aritmético), não podendo ser conferida a mesma possibilidade ao erro no critério de cálculo, do qual fazem parte, por exemplo, o termo inicial da correção monetária e o percentual dos juros de mora, sob pena de ofender a coisa julgada. 3. Considerando que o caso dos autos envolve erro no critério de cálculo da conta apresentada pelos servidores na parte referente ao termo inicial da correção monetária, não há falar em erro (material) de cálculo, motivo pelo qual não caberia a aplicação do art. 1o-E da Lei n. 9.494/1999. 4. É firme na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça o entendimento da impossibilidade de se alterar critério de cálculo após o trânsito em julgado da sentença que homologa os cálculos apresentados pelo credor, sob pena de ofensa à coisa julgada. (...) 6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1180482/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 27/06/2014) “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. CRITÉRIO DE CÁLCULO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM CONTA HOMOLOGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Não é cabível, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes da Corte Especial. 2. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 295.829/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/02/2010, DJe 04/03/2010) “LIQUIDAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES. INCLUSÃO APÓS A HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. INADMISSIBILIDADE. Homologado o cálculo de modo irrecorrido, no qual se adotou determinado critério de atualização monetária, inadmissível é a inclusão de novos índices decorrentes de expurgos inflacionários, em virtude da coisa julgada. Precedentes da Corte Especial. Embargos conhecidos e acolhidos.” (EREsp 208.109/RS, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2006, DJ 11/12/2006, p. 293) “PROCESSO CIVIL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO EM CONTA HOMOLOGADA COM TRÂNSITO EM JULGADO. Por não se tratar de mero erro de cálculo, mas de critério de cálculo, não se pode, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, modificar o índice de correção monetária que já restou definido na conta, sob pena de ofensa à coisa julgada. Embargos de divergência acolhidos.” (EREsp 462.938/DF, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/05/2005, DJ 29/08/2005, p. 136) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. (...) 3. "Uma vez apurado o quantum debeatur, descabe a elaboração de novos cálculos e consequente homologação, face a juntada de documentos novos, porquanto a questão encontrava-se preclusa" (REsp 299.176/PE, Rel. Min. JORGe Scartezzini, Quinta Turma, julgado em 8.6.2004, DJ 2.8.2004, p. 472). 4. Outros precedentes: AgRg no Ag 1.041.629/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 26.10.2010, DJe 29.11.2010; REsp 901.734/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18.3.2008, DJe 25.4.2008; REsp 702.849/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26.6.2007, DJe 30.9.2008; EREsp 208.109/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, Corte Especial, julgado em 4.10.2006, DJ 11.12.2006, p. 293; REsp 235.921/DF, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 8.10.2002, DJ 17.3.2003, p. 233. 5. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 44.230/AM, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012) No mesmo sentido o precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DO INSS SOBRE OS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO MANIFESTA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES NO INTEREGNO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DO PRECATÓRIO/RPI. 1. O juiz não pode decidir de novo questões já decididas no processo, a cujo respeito operou-se a preclusão (CPC 473). 2. Opera-se a preclusão consumativa, impedindo a reanálise da matéria, se a parte expressamente concorda com o trabalho do contador judicial, razão pela qual deve se conformar com a expedição do precatório no montante apurado e não hostilizado oportunamente. 3. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão n.389169, 20090020100223AGI, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 4a Turma Civel, Publicado no DJE: 16/11/2009. Pág.: 112). Com efeito, eventual prejuízo que porventura recaia sobre o Distrito Federal é questão a ser dirimida na perspectiva e eventual incúria dos seus agentes, quando deram ensejo à preclusão retro anotada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo Distrito Federal constante no ID 16046411. Remeto ao Ofício no 774/2020/COORPRE (ID 16046410) e documentos que o acompanham (ID 16046411 e ID 16046412): - Comunique-se ao eminente Presidente do Tribunal e à COORPRE, nos termos do art. 10 da Portaria Conjunta 17, de 15 de março de 2006 c/c art. 4o da Portaria GPR 7, de 2 de janeiro de 2019; - à Secretaria do Conselho Especial, para adoção das providências cabíveis. P. I. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator